Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719344-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES ROSA LUXEMBURGO - ASPEAGRL REPRESENTANTE LEGAL: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASPEAGRL em face da decisão Id 46862691 dos autos da ação civil pública n. 0702123-69.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 46862688), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta que defende o interesse de famílias de agricultores rurais sem terra e a eventual manutenção da decisão agravada poderá prejudicar os associados que usufruem de seus serviços e pode comprometer a regularidade financeira da entidade de proteção. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de prazo para comprovação de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não ocorreu na origem. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Quando da prolação do decisum atacado, a associação agravante já tinha sua defesa patrocinada por advogada particular (Id 153937925), e não pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, o prazo recursal é contado em dias úteis, porém não em dobro. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida (Id 156058452) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/04/2023, terça-feira (Id 156502939), considerada publicada, portanto, no dia útil seguinte, 26/04/2023, quarta-feira. Portanto, foi deflagrado o início da contagem do prazo processual de 15 dias para apresentação de recurso contra a decisão no dia 27/04/2023, quinta-feira (art. 4o, §§3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, art. 224, do CPC). Ainda que considerada a suspensão decorrente do feriado do dia 1o de maio (dia mundial do trabalho - art. 1o da Lei n. 662/1949), com a retomada da contagem do prazo recursal em 02/05/2023 (terça-feira), este alcançou seu termo final em 18/05/2023 (quinta-feira), tendo em conta, ainda, o disposto no art. 219, do CPC. Nesse contexto, uma vez interposto o recurso apenas em 19/05/2023 (Id 46862688), mostra-se evidente sua intempestividade. Anote-se que a própria agravante chegou à mesma conclusão no tópico “Da Tempestividade” em sua peça recursal Id 46862688. Destaque-se, ainda, que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais. Assim, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora